Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.
2. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.